Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-65.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226, CPP. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E POLÍCIAS. HARMONIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REGIME FECHADO. CORREÇÃO.
1. Apelação interposta pelo réu, contra sentença condenatória por crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes.
2. No caso, a autoria e materialidade do crime de roubo descrito na denúncia estão devidamente comprovadas pelo reconhecimento por fotografia efetuado pela vítima, observado o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como pelo seu depoimento lógico e coerente, amparado pelas idôneas narrativas dos policiais militares.
3. Conforme se pode extrair do art. 33, §2o, ‘b’, do CP, sendo a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, tratando-se de réu reincidente, o regime para início de cumprimento da pena deve ser o fechado. (AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)
4. Apelação conhecida e desprovida.